Tribunal: TJBA
Processo: 8001968-06.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo:
REVISÃO CRIMINAL EM SENTENÇA CONDENATÓRIA n. 8001968-06.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

FORO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA

AÇÃO PENAL Nº 8003989-70.2024.8.05.0146

REQUERENTE: KETHELEY DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO: DR. ACÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS OAB/BA 56.413

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLAÚDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISORA: DESA. ARACY LIMA BORGES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal fundada no art. 621, inc. I, do CPP, visando à desconstituição parcial de acórdão condenatório, com pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, afastamento da agravante da reincidência, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime prisional aberto.

2.

Fato relevante. Condenação por tráfico de drogas, com fixação da pena-base no mínimo legal, incidência de agravante da reincidência e afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

3.

Decisão anterior. Sentença condenatória mantida em grau recursal, com imposição de regime prisional mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na fixação da pena-base; (ii) saber se é cabível o afastamento da agravante da reincidência; (iii) saber se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante da confissão; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado e alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, pois nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP foi valorada negativamente. Inexistência de ilegalidade.

4.

A agravante da reincidência deve ser afastada. O trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após a prática do fato delituoso, o que impede o reconhecimento da reincidência, admitindo-se apenas a valoração como maus antecedentes.

5.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado.

6.

A aplicação do tráfico privilegiado exige requisitos cumulativos. A existência de maus antecedentes impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

7.

A modificação do regime prisional é cabível. A pena aplicada e as circunstâncias judiciais autorizam a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Revisão criminal julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
“1. A condenação com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso não caracteriza reincidência, podendo configurar apenas maus antecedentes. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 3. A presença de maus antecedentes impede a aplicação do tráfico privilegiado. 4. É possível a revisão criminal para adequação do regime prisional quando constatada ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 65, III, “d”; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 80
01968-06
.202
6
.8.05.0000, em que figura como Revisionand
a

KETHELEY DOS SANTOS SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara
Criminal do Estado da Bahia,
em julgar a presente Revisão Criminal PARCIALMENTE PROCEDENTE
, nos termos do voto da Relatora: